Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PODE GERAL DE CAUTELA. VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS ALHEIOS AO PROCESSO.

1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária.

3. Identificados que dois dos veículos objetos da ação estão registrados em nome de terceiros alheios ao processo e ausente prova documental de transferência da propriedade em favor da devedora, não é possível prosseguir com as restrições e medidas constritivas requeridas pelo credor.

4. Apesar de alegar que as determinações de emenda não encontram amparo na legislação de regência, a análise dessas circunstâncias decorre do Poder Geral de Cautela e do dever do Magistrado de administrar e conduzir o processo para garantir a efetividade da prestação jurisdicional (CPC, art. 139).

5. Presentes elementos que inviabilizam a finalidade da demanda, que é a busca e apreensão dos automóveis ofertados em garantia de alienação fiduciária, não se sustenta a alegação de que haveria iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

6. Recurso conhecido e não provido.